Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Se a revogação da tutela de urgência decorreu de requerimento do próprio autor, e não em razão da improcedência do pedido autoral, uma vez que o objeto da pretensão (custeio do tratamento médico), àquela altura, já não podia ser imputado à demandada, por ter havido migração para outro plano de saúde no curso da demanda, permanecem devidas as astreintes fixadas para o cumprimento da liminar.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.